Tribunal: TJBA
Processo: 8032092-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032092-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: MARIA JOSE FIGUEREDO TORRES Advogado(s):DEBORA ESTER SOBREIRA FIGUEREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECÍFICOS. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de compelir instituição bancária à exibição de extratos bancários, com identificação específica de lançamentos financeiros oriundos de determinada fonte pagadora, para instrução de futura ação indenizatória. A parte autora demonstrou ter formulado requerimento administrativo, não atendido pela instituição ré. Sentença de procedência que reconheceu o interesse processual, determinou a exibição dos documentos e fixou multa cominatória em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na produção antecipada de prova para fins de instrução de ação futura; (ii) estabelecer se houve pretensão resistida pela instituição financeira; (iii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (iv) verificar a possibilidade e adequação da imposição de multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual se configura quando a parte demonstra necessidade de produzir prova essencial à instrução de ação futura, nos termos dos arts. 381, II e III, e 396 do CPC, sobretudo quando o documento não está em seu poder e há risco de perecimento da prova. A pretensão resistida resta evidenciada pela negativa ou inércia da instituição financeira em responder ao requerimento administrativo formalmente comprovado, o que justifica o ajuizamento da ação. A relação entre cliente e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), incluindo a obrigação de detalhar a origem de depósitos e lançamentos em conta corrente. A multa cominatória é cabível quando presentes elementos que evidenciem a existência do documento e da relação jurídica, sendo adequada sua fixação após o contraditório e observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A existência de limites legais e regulamentares quanto ao prazo de guarda de documentos bancários não afasta o dever de exibição quando a instituição financeira dispõe de meios técnicos para rastrear as informações solicitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a produção antecipada de prova destinada à obtenção de extratos bancários com identificação de lançamentos específicos, quando necessária à futura propositura de ação. A negativa ou inércia da instituição financeira em atender a requerimento administrativo configura pretensão resistida. A relação entre cliente e banco está sujeita ao CDC, impondo o dever de informação quanto aos lançamentos em conta. A multa cominatória é cabível, desde que respeitados os requisitos legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A existência de meios técnicos de rastreamento afasta a alegação de impossibilidade de exibição de documentos mesmo após o prazo de guarda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032092-71.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e Apelado MARIA JOSE FIGUEREDO TORRES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.